Tribunal: TJMT
Processo: 1026120-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026120-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAYANNE SOUZA DA COSTA - CPF: 006.030.941-55 (EMBARGANTE), GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA EMBARGADA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/EMBARGANTE E EXINTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS –
RECURSO REJEITADO
.

1- Constatado que o artigo 4.o, § 4.o, inciso II, da Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, determina que a Universidade deve ressarcir diretamente ao FIES os encargos educacionais indevidamente cobrados, mesmo que a Embargante, de fato, possa, no futuro, ter prejuízo, quando iniciar o pagamento das parcelas do financiamento, não tem legitimidade para requerer, diretamente da Universidade, os encargos que alega que foram indevidamente cobrados, pois seu Curso foi financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. A conclusão é simples e decorre de pura lógica, de modo que não há qualquer contradição interna a ser sanada.

2- No voto condutor foi assentado que a Embargante poderá sofrer prejuízo material e o tempo verbal foi utilizado no futuro do presente do indicativo, porque ela própria afirmou que somente depois
“de dezoito meses da conclusão do curso passa a pagar as prestações de amortização.”
Nessa ordem de intelecção, não há falar que o Acórdão é omisso quanto ao documento retirado do
website
da Caixa Econômica Federal que comprova o pagamento dos juros do financiamento, pois esse fato não afasta a ilegitimidade para pleitear, diretamente da Universidade, suposto valor cobrado indevidamente pela Instituição de Ensino Superior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1026120-59.2020.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rayanne Souza da Costa
em virtude de Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
.

Em suas razões, a Embargante aduz que
decisum
é contraditório, porque embora tenha sido assentado no voto condutor que é inconteste que a Embargante poderá sofrer prejuízo material, na sequência afirmou-se que evidente que a Recorrente não tem legitimidade para demandar em desfavor da Embargada.

No entender da Embargante, não deve prosperar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, pois ela (a Embargante) é a única responsável pelo pagamento do contrato de financiamento estudantil. Isso é, suportará todos os encargos quanto ao pagamento do financiamento, acrescidos de juros, cujo consectário é pago desde a assinatura do contrato do financiamento.

Alega que o Acórdão é omisso quanto ao documento retirado do
website
da Caixa Econômica Federal que comprova o pagamento dos juros do financiamento.

Com essas considerações, requer sejam sanados os vícios apontados, a reforma do Acórdão para reconhecer a legitimidade ativa da Embargante, com a apreciação de todas as provas juntadas nos autos, as quais, no seu entender, comprovam a existência da concessão de bolsa incentivo pela Embargada aos alunos pagantes e a não concessão do mesmo benefício aos alunos do FIES, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e o
quantum
indenizatório a título de restituição.

Em atenção ao artigo 1.023, § 2.o, do CPC, a Embargada foi intimada para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Contraminuta no Id. 120819971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 09/02/2022, esta Segunda Câmara de Direito privado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada, Editora e Distribuidora Educacional S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa por ela suscitada e, de conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Nas razões deste Recurso Integrativo, a Embargante Rayanne Souza da Costa, argumenta que aquele
decisum
é contraditório, especificamente no seguinte parágrafo do voto condutor:

Nesse contexto, ainda que seja inconteste que a Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES (e digo poderá, porque
não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil
), torna-se evidente que não tem legitimidade demandar em desfavor da Universidade mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença.

No entender da Recorrente, há notória contradição neste trecho do julgado, porque num primeiro momento afirmou-se que é inconteste que ela (a Embargante) poderá sofrer prejuízo material, mas na sequência consignou-se que não tem legitimidade para demandar em desfavor da Embargada.

Sabe-se que a contradição interna que possibilita o manejo do Recurso Aclaratório, é aquela que decorrente de falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos do
decisum
.

Neste caso, em que pesem aos argumentos da Embargante, o Acórdão não é contraditório.

No voto condutor foi consignado que a redação do artigo 4.o, § 4.o, inciso II, da Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências,
deixa evidente que o descumprimento das obrigações pela Instituição de Ensino Superior mantida pela Apelante/Embargada,

impõe a devolução dos encargos educacionais ao próprio Fundo de Financiamento Estudantil
e, por esse motivo, assentou-se que,
“ainda que seja inconteste que a Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES (e digo poderá, porque
não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil
), torna-se evidente que não tem legitimidade demandar em desfavor da Universidade mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença”
.

Da leitura, constata-se que não qualquer incoerência no
decisum
, pois se a Lei que rege o tema determina a Universidade deve ressarcir diretamente ao FIES os encargos indevidamente cobrados, mesmo que a Embargante, de fato, possa, no futuro, ter prejuízo, quando iniciar o pagamento das parcelas do financiamento, não tem legitimidade para requerer, diretamente da Universidade, os encargos indevidamente cobrados, pois seu Curso foi financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.
A conclusão é simples e decorre de pura lógica.

Aliás, no voto condutor ainda foi registrado que
“se por ventura a Instituição de Ensino tenha descumprido o contrato de adesão, tal fato terá que ser apurado pelo FNDE, pois além de o montante ter que ser restituído ao FIES, também poderá aplicar outras penalidades constantes nos incisos I e III, à Universidade”
.

Em outros termos, em linha alguma do voto foi consignado que o financiamento não foi realizado em nome da Embargante, muito menos foi registrado que não seria ela (a Embargante) que teria que arcar com pagamento total da dívida no prazo estipulado em contrato financiamento, quiçá foi afirmado que não efetua pagamento trimestral compensatório de juros.

O que foi assentado é que a Embargante poderá sofrer prejuízo material e o tempo verbal foi utilizado no futuro do presente do indicativo, porque ela própria afirmou que somente depois
“de dezoito meses da conclusão do curso passa a pagar as prestações de amortização.”

Nessa ordem de intelecção, não há falar que o Acórdão é omisso quanto ao documento retirado do
website
da Caixa Econômica Federal que comprova o pagamento dos juros do financiamento.

Para que não reste dúvida: no Acórdão não foi rechaçado qualquer alegação de que quanto maior o valor da mensalidade, maiores serão os encargos cobrados e o montante da dívida a pagar ao final. O que foi registrado é que a Lei que rege a matéria expressamente determina que a Instituição de Ensino Superior deve ressarcir
ao próprio FIES
, todos os encargos educacionais indevidamente cobrados e, por esse motivo, a Embargante não tem legitimidade ativa para cobrar, diretamente da Embargada, o ressarcimento desses valores que alega que foram cobrados indevidamente.

Assim, não há qualquer contradição e/ou omissão no julgado.

Aliás, neste caso são pertinentes as palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao dispor que caso a parte
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022